Tribunal: STF
Processo: Pet 7346
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. NULIDADE DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. EXAME DA ASSERTIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO EXARADA PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDICAVAM O ENVOLVIMENTO CONCRETO DE DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EVENTUAL INCOMPETÊNCIA QUE, ADEMAIS, NÃO MACULA O DECRETO PRISIONAL, RATIFICADO NA SEQUÊNCIA NO ÂMBITO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. CENÁRIO DIVERSO DAQUELE ENFRENTADO PELA CORTE REGIONAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA QUE COEXISTIU À CUSTÓDIA DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DE VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO ACONDICIONADA EM MALAS DEPOSITADAS EM IMÓVEL. INDÍCIO CONCRETO DA PRÁTICA DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO, NA MODALIDADE DE OCULTAÇÃO (ART. 1º DA LEI 9.613/1998). CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR ANTERIOR QUE NÃO ESTANCOU A ATIVIDADE ILÍCITA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA DE PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.